Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-36.2018.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001100-36.2018.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA FATIMA DOS SANTOS - CPF: 775.395.591-87 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MILTON DO NASCIMENTO CARLOS - CPF: 327.482.301-59 (EMBARGANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA (EMBARGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI - CPF: 038.916.111-02 (EMBARGADO), CLAUDIA FERNANDES (ASSISTENTE), ROSANE MICHAELSEN (ASSISTENTE), Jayme Rodrigues Carvalho Júnior (ASSISTENTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO, (ASSISTENTE), REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT - CNPJ: 41.488.653/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA
– PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

3.

Embargos de declaração
rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

MARIA FATIMA DOS SANTOS e MILTON DO NASCIMENTO CARLOS,

interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 239546652

objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 234952673
que por unanimidade
negou provimento
ao
Recurso de Apelação Cível nº 1001100-36.2018.8.11.0009
, para manter
a sentença
que em conjunto por conexão,
julgou improcedente
a
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Simulado com Pedido de Tutela Antecipada
c/c
Ação de Indenização Por Danos Morais nº 1001100-36.2018.8.11.0009
, e
julgou procedente
a
Ação de Reintegração de Posse nº 0003381-21.2014.8.11.0009
, esta ajuizada por
MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETTI
, a fim de manter o demandante na posse do imóvel em questão, ratificando a liminar concedida
.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão se mostra omisso, sob o argumento de que
os
d
outos Desembargadores não se atentaram que houve vício de consentimento no negócio jurídico firmado, vez que a cláusula que permitia a transferência do imóvel, mencionada na procuração, não foi devidamente explicada nem esclarecida de forma clara e inequívoca pela parte contrária. A falta de transparência e omissão em relação a uma condição tão importante tem um impacto direto na validade e eficácia do negócio jurídico, além de o imóvel ser bem de família.

Ponderam que
o instrumento público de venda e compra, assinado pelo autor
,
não foi devidamente lido e explicado antes da assinatura, eis que sequer fora rubricado no tabelionato de sua lavratura (depoimento pessoal ID. 110356606, a partir de 03min10seg).

E continua:

“(...) Ademais, como se sabe, aplica-se analogicamente ao caso, a proteção ao bem de família, prevista como direito social à moradia, conforme artigo 6º da Constituição Federal, constitui materialização da teoria do patrimônio mínimo da pessoa humana, que visa assegurar o chamado mínimo existencial, como afirmação do princípio da dignidade da pessoa humana.

O instituto do bem de família, desta forma, revela-se como exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial, preservando bens do patrimônio do devedor, a fim de proteger valores mais elevados, relativamente a
despatrimonialização
das relações jurídicas, com valorização do ser em detrimento de ter.

(...)

O legislador, com irretocáveis sensibilidade e clareza, percebeu que o direito à moradia é valor mais importante do que direitos patrimoniais que algum indivíduo pode ter em relação a outro. Optou-se, dessa forma, por prestigiar a proteção do lar.

Assim, diferentemente do que muitos juristas defendem, a proteção legal do bem de família não busca a tutela da propriedade em si do imóvel no qual o devedor reside, mas sim o inafastável direito deste ser humano de ter uma moradia. Justamente por isso é que a proteção do bem de família, decorrente de lei, é irrenunciável (...)”

Adiante,
defendem a
D
ignidade
da Pessoa Humana
, que, a seu ver,
constitui fundamento da República Federativa do Brasil, o que significa que ela é a base de toda a ordem jurídica do país, de tal modo que quaisquer normas devem ser interpretadas a partir do seu prisma
inexorável
. E a efetivação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana
perpassa pela garantia, a todos os brasileiros, do direito à moradia – inclusive àqueles que, na sua situação de inadimplência, comprometeram o único imóvel no qual exercem sua morada
.

Enfatizam também que se mostra necessária a correção do vício omissivo ora apontado, para que este E. Tribunal Justiça declare a anulação do negócio jurídico em questão (Escritura Pública de Venda e Compra), restabelecendo as partes à situação anterior à sua celebração, em conformidade com os princípios de justiça e equidade.

No mais, informam que além do objetivo de sanar a omissão, destacam que os presentes embargos são opostos também com a finalidade de
prequestionar
dispositivos não indicados expressamente na r. decisão, viabilizando a interposição de recursos excepcionais, o que se revela admissível, diante do dissonante entendimento, face
à
dificuldade de verificação, a respeito do prequestionamento implícito (Súmula n° 98 do STJ e Súmula n° 356 do STF).

C
omo matéria a ser expressamente
prequestionada
, indicam os artigos 138, 143,155, 167, caput, §1°, incisos I, II e III e 170, do Código Civil, bem como o artigo 1º da Lei n.º 8.009/90, os artigos 10 do Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01), artigo 183, da Constituição Federal, artigo XXV, item 1, da Declaração Universal de Direitos Humanos, do artigo 11, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e artigo 17, itens 1 e 2, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e artigos 1.196 e 1.200, do Código Civil.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios existentes,
reformando o acórdão embargado para que este Tribunal declare a anulação do negócio jurídico em questão (Escritura Pública de Venda e Compra), restabelecendo as partes à situação anterior à sua celebração, em conformidade com os princípios de justiça e equidade.

A
s contrarrazões
dos embargados

MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI e PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA
,
vieram no

ID nº 2
41572659
,
oportunidade em que rebateram a peça recursal em todos os seus termos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado novamente o recurso, sem que haja fato novo ou o aludido vício sobre qualquer ponto da lide, bastando verificar do v. acórdão de
ID nº 235294180
.

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

N
o mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria em discussão, em especial, dos
artigos 138, 143,155, 167, caput, §1°, incisos I, II e III e 170, do Código Civil, bem como o artigo 1º da Lei n.º 8.009/90, os artigos 10 do Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01), artigo 183, da Constituição Federal, artigo XXV, item 1, da Declaração Universal de Direitos Humanos, do artigo 11, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e artigo 17, itens 1 e 2, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e artigos 1.196 e 1.200, do Código Civil.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024